Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE ATUA POR CONTA E SOB AS DIRETRIZES DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
2. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume por inteiro a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O fato de a norma administrativa (Circular BACEN n. 3.691/2013) limitar a venda de moeda estrangeira para entrega futura a determinados agentes financeiros não torna o objeto da compra por terceiro, por si só, ilícito. Trata-se de negócio jurídico permitido pela legislação brasileira, regulado pelo Banco Central.
4. Em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor. Eventual responsabilidade contratual entre os fornecedores ou administrativas perante o órgão regulador deve ser apurada pelas vias próprias.
5. O contrato de correspondência cambiária insere a instituição contratante diretamente na cadeia de consumo na condição de fornecedora, e o fundamento da sua responsabilidade é a solidariedade por vício do produto e do serviço - arts. 18 e 20 do CDC.
6. Por serem as atividades praticadas no mercado cambial complexas e altamente especializadas, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a completa adequação regulatória dos fornecedores antes de adquirir o produto (moeda estrangeira). Culpa do consumidor afastada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o fornecedor não pode ser considerado terceiro em relação a outro integrante da cadeia de consumo para se eximir da responsabilidade solidária perante o consumidor (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.4.2009, DJe 2.6.2009). Afastada a culpa de terceiro.
8. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
9. A simples afirmação da parte autora de descumprimento contratual, não é suficiente a gerar danos morais indenizáveis.
10. “Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária.” (Acórdão 1392907, 07282858920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime. Apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. conhecida e parcialmente provida. Maioria. Preliminares rejeitadas.